Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007289-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR.a ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO
PACIENTE(S)
PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por decretar a prisão preventiva em seu favor, nos autos da Ação Penal 1000259-46.2021.8.11.0038, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é hipertenso, possui uma mancha na cabeça e sofreu recentemente um acidente vascular cerebral (AVC), que lhe deixou sequelas, necessitando de uso contínuo de medicação controlada, a fazer jus à liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque é primário, não apresenta episódios de agressividade ou impulsividade e o delito a ele imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.
Nessa ordem de ideias assevera que o increpado corre risco de ser contaminado pelo coronavírus na unidade prisional, em razão de suas instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, sem olvidar do distinguishing ou overruling em relação ao Habeas Corpus n.o 1007506-32.2020.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, julgado por esta eg. Corte de Justiça Estadual.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 85366988 ao ID 85366994.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1005303-63.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, a despeito do crime imputado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, não vislumbro a possibilidade de, nesse momento, conceder a liberdade provisória ao paciente, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, uma vez que a documentação médica acostada ao remédio heroico está desatualizada, porquanto datada no final do ano de 2020, além de, como bem afirmou a d. autoridade impetrada, não comprovar que o encarcerado teve sequelas decorrentes do acidente vascular cerebral que sofreu recentemente e nada atestar acerca da hipertensão e da mancha na cabeça que a i. Defesa alega que ele possui.
Ressalto, nesse aspecto, que a normativa do Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional, somente admitindo os benefícios nela elencados acaso indispensáveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Desta feita, conquanto a impetrante aponte a existência de precedente judicial deste eg. Sodalício corroborando a tese de desnecessidade da medida extremada para os sujeitos acusados do cometimento de delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa e que estão inseridos no grupo de risco de contágio do coronavírus, não se pode esquecer que o julgado indicado corresponde simplesmente à decisão judicial tomada à luz do caso concreto e, assim como existem precedentes favoráveis à tese defensiva, também há outros em sentido diametralmente oposto.
Ademais, em consulta ao sistema PJe, constata-se que, ao contrário do que alega a firmatária desse remédio heroico, a ordem foi concedida pela c. Primeira Câmara Criminal dessa eg. Corte de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.o 1007506-32.2020.8.11.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, não em razão do momento pandêmico ora vivenciado, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mas, sim, por se apresentar ilegítima a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente daquela ação de dignidade constitucional, ante a ausência de elementos aptos a demonstrar o periculum libertatis, nada contribuindo para esta decisão a alegação defensiva de que o sujeito é portador de doença grave, que o insere no grupo de risco de contágio da COVID-19, haja vista ressair do voto condutor do julgado que “apesar de a impetrante afirmar que o paciente é portador de diabetes melitus e precisa fazer uso diariamente de insulina, não fez prova do alegado”.
Assim, a meu ver, inexistindo no caso ora em apreço a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, tampouco atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, por ora, considero inviável beneficiá-lo com a liberdade provisória, mesmo porque depreende-se da decisão prisional que a restrição à liberdade do increpado é indispensável para a garantia da ordem pública, diante das fortes evidências de que teria se associado aos outros 10 (dez) coacusados com o objetivo de cometer crimes de roubo na região da comarca de origem, os quais eram executados com extrema violência e emprego ostensivo de armas de fogo, sendo as vítimas mantidas em cárcere privado durante a cena delitiva, o que demonstra a aparente periculosidade social que possui.
Portanto, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, notadamente porque é no mínimo duvidoso que o encarcerado, que supostamente praticou o delito imputado em meio à pandemia declarada do novo coronavírus (maio de 2020), caso beneficiado com a soltura nesse momento, iria cumprir diligentemente as determinações judiciais e medidas sanitárias de prevenção à COVID-19.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator